Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro a expedição de alvará em favor da impetrante no valor de R$ 344,22 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme comprovante de despesa de ID 38279173. Após, cumpra-se a determinação antecedente (ID 38174858). BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 13:46:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator